Tribunal: STF
Processo: HC 260448
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.022.837/MG.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo: (a) do Ministério Público, para também condená-lo pelo cometimento do delito de associação para o tráfico, “afastando a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06”; e (b) da defesa, “para decotar a majorante do art. 40, III, da Lei Antidrogas”. Com isso, a pena ficou estabelecida em 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] a operação policial que resultou na apreensão de drogas foi motivada por informações anônimas recebidas pelo "Disque Denúncia", como se vê das fls. 32/33 e 34. Nas referidas comunicações, populares relatam o incessante tráfico ocorrido no local, praticado pelos réus Eder e Eliamara, juntamente com outros indivíduos. 



    De posse de tais informações, investigadores se dirigiram ao local delatado e passaram a monitorar a movimentação no local. Após captarem nítidas imagens da ilícita mercancia de drogas, elaboraram o laudo de fls. 39/67. 



    Realizada a abordagem e localizadas as substâncias entorpecentes comercializadas, lavrou-se o APFD. 



    Em sua oitiva inquisitorial, Jorge Luis Ribeiro Junior confirmou seu envolvimento da venda de drogas. Na ocasião, relatou:



    [...]



    Eliamara também admitiu envolvimento no crime na fase policial, mas o fez de forma genérica, sem fornecer maiores detalhes (fls. 15). 



    Em Juízo é que ela resolveu esclarecer melhor o ocorrido. De acordo com a versão apresentada, ela é usuária de drogas desde os 14 (quatorze) anos de idade, tendo chegado a se prostituir para sustentar o vício. Há cerca de quatro anos chegou até a residência do corréu Eder, onde já ocorria o tráfico de entorpecentes, tendo se amasiado ao proprietário da casa, que passou a lhe fornecer as drogas, sem que ela precisasse ficar na rua se prostituindo. 



    Ela o auxiliava no tráfico, confirmando a "denúncia anônima" de 11s. 32, segundo a qual há mais de 4 (quatro) anos o casal vendia drogas na casa da Rua Maringá, n 92.



    [...]



    Em resumo, o que se apurou foi o seguinte, Jorge adquiria o crack de terceiros, o fracionava em pedras pequenas e levava até a residência de Eder, onde as substâncias ilícitas eram disseminadas entre os usuários.



    [...]



    Esse ponto de venda de drogas ficou famoso no Bairro, atraindo diversos usuários, como se constata do laudo de f Is. 39167, das declarações judiciais dos vizinhos Vagner Gianelli e Rafael Bruno dos Santos Sousa, e da fala inquisitorial de Sidnei Teixeira (fls. 11). 



    Não há como afastar a estabilidade e permanência desta associação, razão pela qual dou os réus como incursos nas disposições dos arts. 33 e 35 da Lei Antidrogas.



    Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    Este habeas corpus foi impetrado em 30/7/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 10/7/2013. A decisão transitou em julgado em 4/9/2017 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal.



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" ( AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).



    [...]



    No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. 



    Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).



    [...]



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “Para emissão de um juízo condenatório, no que tange ao delito de associação para o tráfico, é necessária a demonstração plena do vínculo estável e de caráter permanente, especificamente orientado à comercialização de drogas, o que não restou devidamente comprovado em relação ao Paciente”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para que o paciente seja absolvido do delito tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06 e, consequentemente, a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente